Tribunal: TJDFT
Processo: 0751510-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. PESQUISAS DE ENDEREÇOS NÃO REALIZADAS. VEÍCULO ENCONTRADO. EXTINÇÃO PREMATURA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A extinção do processo sem resolução do mérito, embora tenha se baseado na suposta realização de pesquisas de endereços e na ausência de recolhimento das custas intermediárias pela parte autora, não deve prosperar. Após uma análise detida dos autos, constatou-se que as pesquisas não foram realizadas, o que fragiliza o argumento de desídia e torna questionável a justificativa adotada para a extinção da demanda.
2. No caso em comento, tenho que a extinção do feito foi prematura, uma vez que desconsiderou elementos relevantes que indicam a viabilidade da medida judicial, sobretudo diante da informação constante nos autos de que o veículo objeto da demanda foi efetivamente localizado no endereço indicado na inicial. Tal circunstância demonstra a possibilidade de cumprimento do mandado de busca e apreensão, caso fossem autorizadas novas diligências.
3. Apelação conhecida e provida.